Tribunal: TJBA
Processo: 8000670-14.2021.8.05.0045
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000670-14.2021.8.05.0045

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO DISTRITO DE QUARACU

Advogado(s)
:
DABLIO RENINGAN FERRAZ PINTO

APELADO: MARIA NUNES FERRAZ ROCHA e outros

Advogado(s)
:
THIAGO DA SILVA AMARAL, JOAO PEDRO SANTIAGO ALVES DE MELLO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE POSSE ATUAL. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pela ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO DISTRITO DE QUARAÇÚ contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado em Ação de Reintegração/Manutenção de Posse ajuizada em face de MARIA NUNES FERRAZ ROCHA e MIGUEL CARRILHO DA ROCHA. Sustenta a apelante exercer posse sobre imóvel situado na Av. Deli Lacerda, s/n, Bairro Ginásio, Distrito de Quaraçú, há mais de 26 anos, por suposta doação verbal dos apelados, sendo surpreendida em 2021 com a interrupção do uso e trancamento do acesso. O juízo de primeiro grau, entretanto, reconheceu a ausência de posse atual e julgou improcedente o pedido, nos termos do art. 487, I, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se há elementos fáticos e probatórios que comprovem a posse atual e qualificada da apelante sobre o imóvel, bem como a prática de esbulho pelos proprietários, de modo a justificar a reintegração postulada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A proteção possessória exige a demonstração inequívoca do exercício de posse atual, contínua e com ânimo de dona, nos termos do art. 561 do CPC e art. 1.210 do CC.

Os documentos juntados pela parte autora datam majoritariamente de 1998, não havendo provas da manutenção da posse nos anos seguintes, especialmente após 2002.

Fotografias e laudo técnico constantes dos autos indicam abandono do imóvel, com vegetação alta, infiltrações e ausência de energia elétrica, demonstrando descontinuidade no uso.

A escritura pública de propriedade em nome dos réus data de 1988, reforçada por comprovantes de pagamento de água e energia, o que evidencia posse efetiva e exclusiva por parte dos apelados.

O depoimento do representante da associação, com valor de confissão judicial, corrobora a inexistência de posse atual e produtiva, revelando uso esporádico e sem identificação institucional do imóvel.

A jurisprudência citada é uniforme no sentido de que a mera alegação de posse pretérita, desacompanhada de provas atuais e efetivas do exercício fático da posse e do esbulho, não é suficiente para ensejar a proteção possessória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A ausência de posse atual e qualificada impede o reconhecimento de esbulho possessório e afasta a concessão da tutela reintegratória.

O ônus de provar a posse exercida à época dos fatos e do ajuizamento da ação recai sobre o autor, sendo insuficientes alegações genéricas e documentos pretéritos.

A propriedade por si só, quando exercida com ânimo de posse e sem oposição, prevalece sobre a posse pretérita e descontinuada.

Dispositivos relevantes citados:

CPC, arts. 487, I, 561; CC, art. 1.210.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-RO, Apelação Cível nº 7062751-09.2023.8.22.0001, Rel. Juiz Jorge Luiz de Moura Gurgel do Amaral, j. 15.10.2024. TJ-MG, Apelação Cível nº 1000021-26.9516.7001, Rel. Des. João Cancio, j. 12.04.2022. TJ-SC, Apelação nº 5013342-27.2023.8.24.0039, Rel. Des. Alex Heleno Santore, j. 10.09.2024. TJ-SP, Apelação Cível nº 1012461-55.2022.8.26.0506, Rel. Des. Alexandre David Malfatti, j. 12.04.2024. TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 8015159-89.2024.8.05.0000, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, j. 05.07.2024. TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 8050310-53.2023.8.05.0000, Rel. Des. Lícia Pinto Fragoso Modesto, j. 21.08.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
n.
º
8000670-14.2021.8.05.0045
em que figuram como Apelante
ASSOCIACAO DOS MORADORES DO DISTRITO DE QUARACU
e como Apelado
s

MARIA NUNES FERRAZ ROCHA

e
MIGUEL CARRILHO DA ROCHA
.

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível deste Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data em sistema.

DES. PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA